Tribunal: TJSP
Processo: 1007347-06.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Empréstimo consignado – Anotação restritiva – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignação, do réu, improcedente. Hipótese em que as anotações restritivas se referem a prestações do mútuo regularmente descontadas do benefício previdenciário da autora. Sem relevo a alegação segundo a qual a entidade responsável pelos descontos

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Empréstimo consignado – Anotação restritiva – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignação, do réu, improcedente. Hipótese em que as anotações restritivas se referem a prestações do mútuo regularmente descontadas do benefício previdenciário da autora. Sem relevo a alegação segundo a qual a entidade responsável pelos descontos não fez o oportuno repasse ao banco mutuante. Interessa que a chamada instituição consignatária, em situações tais, não pode promover anotações restritivas em nome do mutuário sem antes se inteirar sobre a existência ou não dos descontos e sobre o porquê da falta de repasses, pelo que se depreende da regra do art. 5o, §2o, da Lei 10.820/03. Conclusão ainda mais certa no caso dos autos, a se considerar que os descontos e repasses eram feitos por entidade pública de previdência social. Ilícito caracterizado. Dano moral presumido nas circunstâncias. Indenização arbitrada em primeiro grau, na quantia de R$ 5.000,00, não comportando redução, sobretudo à luz da técnica do desestímulo.

Negaram provimento à apelação.